Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714264-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO MARINHO AGRAVADO: ASSOCIACAO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CÁSSIO MARINHO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRUZEIRO – DF DE QUALIFICAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, indeferiu tutela de urgência vindicada pelo agravante, visando suspender a Assembleia Geral convocada para eleição da Diretoria Executiva da entidade agravada, realizada no dia 30 de maio de 2020. Sustenta o recorrente que a realização da eleição impugnada viola o art. 3o, VIII e o art. 9o, do Decreto Distrital n.o 40 817/2020, que vedam o funcionamento dos clubes recreativos, sob pena de multa, interdição e demais sanções administrativas e penais. Tece considerações sobre o risco de realização da eleição durante período de quarentena provocado pelo vírus covid 19, destacando que "o ato com aproximadamente 200 (duzentos) associados aptos para votar – doc. anexo, no exíguo tempo, ou seja, em 02 (duas) horas para que ocorra o escrutínio secreto (art. 25, § 9o, do Estatuto)." Defende que a realização das eleições da quarentena resultará em redução na participação de membros da entidade, prejudicando o resultado do pleito, e destaca o risco de "aglomeração em local proibido, humanamente impossível, ainda mais que a maioria dos associados são pessoas de grupo de risco, devido à idade e comorbidades patológicas, que estar proibido pelos art. 3o, inciso VIII e o art. 9o, do Decreto n.o 40 817, de 22 de março de 2 020." Sustenta violação ao art. 43 do Estatuto da Associação agravada, por não ter sido constituída Comissão Eleitoral e observado o prazo regimental de convocação, além de ter sido admitida a votação de sócios carnavalescos, em violação ao art. 6o, do Estatuto Social. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender as eleições a serem realizadas em 30 de maio de 2020, nomeando o atual presidente da entidade recorrida seu administrador provisório, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 16435366. O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial, considerando a inexistência de urgência que justificasse a intervenção do nobre Desembargador Plantonista (ID 16434625) É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, além de constatar a aparente perda de objeto do presente recurso. Com relação ao pedido liminar, não verifica-se violação ao art. 3o, VIII e ao art. 9o, do Decreto Distrital n.o 40 817/2020, já que a realização de assembleia associativa não se enquadra na atividade de clubes recreativos, que é vedada pela norma local em razão da decretação de quarentena. Não se verifica proibição de realização de assembleias associativas no referido diploma normativo ou em outra norma distrital ou federal editada em razão do enfrentamento à pandemia do vírus covid 19, e pelo que se verifica do edital de convocação, foram estabelecidas regras adequadas para a realização de atos durante a quarentena, in verbis: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nos termos dos artigos 24, 25, inciso I e parágrafo primeiro, e 32 do Estatuto Social da Associação Recreativa e Cultural Unidos do Cruzeiro – ARUC, convoco os associados em dia com as suas obrigações estatutárias para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 30 de maio de 2020, das 10h00 às 12h00, em sessão de comparecimento sucessivo, destinada a eleger os membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para o biênio 2020/2022. As chapas para concorrer às eleições devem ser inscritas, perante a Comissão Eleitoral, em formulário próprio, que pode ser obtido na Secretaria da ARUC, ou por email, a partir desta data até o dia 25 de maio, às 20 horas, nos termos do Parágrafo 10 do art. 25 do Estatuto Social. Excepcionalmente, as chapas poderão ser inscritas por email. As chapas devem ser inscritas separadamente para a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal e haverá uma cédula para cada um dos pleitos. Nos termos do Parágrafo 14 do art. 25 do Estatuto Social, os sócios inadimplentes poderão quitar seu débito até o dia 29 de maio, por depósito bancário na conta da ARUC, ou na Secretaria, até às 18h00, para ter direito a voto. Em função das medidas restritivas determinadas pelo GDF, por causa da pandemia do covid 19, serão tomadas todas as precauções necessárias para garantir a segurança dos associados, permitindo a entrada de um sócio por vez, sendo obrigatório o uso de máscara. As mesas coletoras de votos serão montadas na área externa. Brasília, 20 de maio de 2020. MOACYR OLIVEIRA FILHO Presidente”.(g.n.) Quanto à alegação de violações estatutárias, verifica-se que o recurso não veio instruído com documentos comprobatórios, e o recorrente sequer impugna a conclusão exarada na decisão recorrida, de que não foram apresentados documentos comprobatórias de violação regras de eleição associativa, limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos sustentados na petição inicial. Quanto ao ponto, verifica-se que a questão demanda garantia do contraditório, já que carece dilação probatória, não justificando a suspensão da eleição da associação, deixando a carente de Direção Executiva, de Conselho de Administração e de Conselho fiscal, sem que lhe seja assegurado o direito de se manifestar nos autos a respeito das irregularidades aventadas pelo agravante. Ademais, houve manifestação prévia da agravada nos autos de origem, mesmo pendente prazo concedido para que o agravante emende a petição inicial, onde a Associação manifesta oposição à pretensão do recorrido, e destaca medidas adotadas para realização da eleição, de modo a atender o Decreto Distrital n.o 40 817/2020. Nesse sentido, destaca a realização de mediante acordo entra as chapas concorrentes além dos seguintes cuidados observados na realização da assembleia associativa de eleição: " Protocolo de Segurança para a eleição da ARUC 1. A fila será formada na rua, obedecendo a distância de 2 metros entre as pessoas 2. Será obrigatório o uso de máscaras 3. As mesas coletoras de voto serão montadas no portão principal, não sendo permitida a entrada na ARUC 4. Serão 4 mesas – uma para identificação do sócio e assinatura da lista de votantes, outra para a entrega das cédulas, outra para a votação e outra para a urna 5. Só terão acesso à parte interna, os membros da Comissão Eleitoral e um fiscal de cada chapa 6. Não será permitida aglomeração de sócios na porta da ARUC. O sócio se identifica, vota e será orientado a se retirar 7. Apenas um funcionário ficará na Secretaria para alguma necessidade. Nesse caso, só será permitida a entrada de uma pessoa por vez 8. Encerrada a votação, será procedida a apuração dos votos pela Comissão Eleitoral, nas mesas montadas no portão, proclamado o resultado e assinada a Ata de Apuração e Posse das chapas eleitas para a Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal 9. Os membros eleitos do Conselho de Administração se reunirão na área externa para a eleição dos 4 membros representantes da comunidade 10. Haverá álcool gel nas mesas coletoras de votos e na Secretaria 11. Os membros da atual Diretoria, que não são candidatos em nenhuma chapa, ajudarão na organização da fila e no seu fluxo." Assim, não se verifica elementos que evidenciem a probabilidade de concessão da tutela de urgência, para suspensão do pleito, em razão de vedação legal ou risco na realização da eleição da entidade agravada durante o período de quarentena. Por fim, verifica-se aparente perda de objeto do presente recurso, vez que a medida liminar foi indeferida em plantão judicial, e não foi submetida à apreciação deste Desembargador Relator antes da realização das eleições da associação recorrida. Assim, mostra-se inviável a decretação da suspensão do pleito, único pedido deduzido na peça de interposição do recurso, cumprindo destacar que na ação originária já foi proferida decisão determinando que o agravante apresente emenda para adequar o pedido inicial. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o), intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a aparente perda superveniente de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator